Tribunal: TJSP
Processo: 1500389-98.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos. Condenação mantida. Recurso provido para reduzir a pena.